Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719973-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA FABIOLA DO NASCIMENTO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de tutela inibitória, para suspensão de cobranças objeto de discussão em apelação. O pedido foi formulado com fulcro no art. 497 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Contudo, a aplicação do referido dispositivo exigiria a instauração de cumprimento provisório de sentença, o que não ocorreu. A pendência de julgamento do recurso impede a concessão do pedido, que só teria espaço se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC. O apelante não demonstrou a necessidade real de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente não há demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso posto, não conheço do pedido. Aguarde-se a conclusão do julgamento da apelação. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J